Tribunal: STF
Processo: HC 170423
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. COMUNICAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AQUELAS DE NATUREZA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.